Tribunal: STF
Processo: HC 253533
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA EMENTA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.



I. CASO EM EXAME



1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que desproveu agravo regimental interposto em habeas corpus, mantendo decisão que negou seguimento ao writ por ausência de ilegalidade flagrante. O embargante aponta (i) erro material na ementa do acórdão, (ii) omissão quanto à análise dos argumentos relacionados à dosimetria da pena e (iii) omissão na fundamentação e aplicação de precedentes jurisprudenciais, pleiteando a correção do julgado e a concessão de efeitos modificativos para fixar a pena-base no mínimo legal.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a existência de erro material na ementa do acórdão embargado; e (ii) verificar a existência de omissão ou contradição quanto à fundamentação da dosimetria da pena e à aplicação dos precedentes jurisprudenciais.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. Constatado erro material na ementa do acórdão embargado, notadamente nos itens II e III, em que se indicou indevidamente o ato coator como decisão monocrática do STJ e se fez menção à ausência de lastro probatório, contrariando os fundamentos do próprio voto. A retificação da ementa é necessária para adequar o conteúdo à realidade dos autos.



4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.



5. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada as teses relativas à fundamentação para dosimetria da pena, com base em jurisprudência consolidada do STF e do STJ, afastando a alegada ilegalidade na valoração negativa das vetoriais da culpabilidade e das consequências do crime.



6. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que, inexistindo manifesta ilegalidade ou fundamentação arbitrária na dosimetria da pena, não se admite sua revisão pela via estreita do habeas corpus.



8. Não se identifica omissão relevante quanto à aplicação de precedentes jurisprudenciais, tendo sido mencionadas decisões desta Corte em consonância com os fundamentos adotados no caso concreto.



9. A ausência de exame pormenorizado de todos os argumentos apresentados não configura, por si, omissão, desde que o julgado esteja fundamentado, conforme entendimento reiterado do STF (AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010).



IV. DISPOSITIVO E TESE



10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX, e 96, I, "a" e "d"; CPP, arts. 59 e 619; Lei nº 13.431/2017, art. 23; LC/AM nº 17/1997, art. 156-A, com redação da LC nº 190/2018.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 113.018/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14.11.2023; STF, HC 133.377 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 30.11.2018; STF, AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010; STF, HC 130.219-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 20.06.2016; STF, HC 128.446, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 29.09.2015; STJ, AgRg no AREsp 1.949.381/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 17.11.2021.